Tribunal: TJDFT
Processo: 0701061-82.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. GRAVAÇÃO DE VÍDEO DE ADOLESCENTES JUNTOS, SEM ROUPA E EM SITUAÇÃO ÍNTIMA, SEGUIDA DE DIVULGAÇÃO EM APLICATIVO DE MENSAGENS COM ALCANCE INDEFINIDO DE DESTINATÁRIOS. CRIMES DOS ARTS. 240 E 241-A DA LEI N. 8.069/1990 CARACTERIZADOS. INTERPRETAÇÃO DA EXPRESSÃO “CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA” EM CONSONÂNCIA COM O ART. 6o DO MESMO DIPLOMA. MÁXIMA PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRETENSÃO PUNITIVA PROCEDENTE. DOSIMETRIA. PRESENÇA DE AGRAVANTE GENÉRICA E DA MAJORANTE ESPECÍFICA POR SE TRATAR DE SITUAÇÕES IDÊNTICAS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. REPARAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
1. A filmagem ou o registro em vídeo de dois adolescentes, totalmente sem roupa, tomando banho no banheiro, após relação sexual ocorrida em uma festa na residência da ré, caracteriza o crime do art. 240 do ECA.
2. A publicação e divulgação da respectiva gravação em aplicativo de mensagens, com número indefinido de destinatários, enquadra-se na figura típica do art. 241-A do ECA.
3. Segundo a melhor exegese, a expressão “cena de sexo explícito ou pornográfica”, prevista pelo art. 241-E do ECA, é explicativa e incompleta, não restringindo sua incidência às imagens em que haja a manifesta exposição de genitália de crianças ou adolescentes, ou explícito conteúdo libidinoso ou obsceno. Nesse cenário, a ilicitude da conduta deve ser interpretada segundo o contexto do caso concreto e em consonância com o disposto no art. 6o do mesmo diploma, com vistas a assegurar a proteção integral da criança e do adolescente enquanto pessoas em condição peculiar de desenvolvimento.
4. Caracteriza bis in idem a aplicação cumulativa da agravante genérica do art. 61, II, f, do Código Penal e a majorante específica do art. 240, § 2o, II, do ECA, uma vez que, na situação em exame, a agravante e a causa de aumento possuem a mesma origem, qual seja, a prática da conduta, prevalecendo-se de relações de hospitalidade. 3.1. Por outro lado, aludida agravante genérica deve ser reconhecida quando não houver identidade com outra circunstância ou fator a ser considerado no cálculo da pena.
5. A condenação ao pagamento da reparação pecuniária mínima, prevista pelo art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso na denúncia.
6. Apelação conhecida e provida.